Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731944-66.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WENDER GOMES DE ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO ENQUANTO RESPONDIA POR CRIME ANTERIOR. COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o pequeno valor dos alimentos subtraídos do supermercado, não se pode afirmar que a conduta do réu possua reduzidíssimo grau de reprovabilidade no comportamento, eis que reitera na prática do furto, estando ainda em cumprimento de execução de diversas ações penais por crimes contra o patrimônio. 1.1. Com efeito, faz-se necessário preservar a paz social e a boa convivência entre os cidadãos, visando à preservação da ordem pública. 2. A culpabilidade, considerada como o grau de reprovabilidade da conduta, sem dúvida, está a merecer maior censura, pois o réu se encontrava em cumprimento de diversas penas, por crimes anteriores contra o patrimônio, quando praticou o delito de furto. 3. Não há um critério puramente matemático para a exasperação de cada circunstância judicial, cabendo ao Magistrado, de acordo com a sua livre convicção motivada, estabelecer a fração de acréscimo razoável e proporcional ao delito cometido. Na espécie, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, mantenho a fração adotada, em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas para o crime de furto. 4. Ao sopesar as circunstâncias atenuantes e as agravantes, verifica-se que a multirreincidência, consistente em 8 (oito) processos por crimes contra o patrimônio, prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, devendo prevalecer a fração de 1/12 (um doze avos) estabelecida pelo sentenciante para o recrudescimento da reprimenda. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, o STJ tem firme posicionamento de que “A reiteração criminosa do agravante, caracterizada pelos diversos maus antecedentes e pela multirreincidência, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no AREsp n. 2.340.174/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009